Tribunal: TJDFT
Processo: 0730347-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GESTÃO FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL. MERO GESTOR. INGERÊNCIA SOBRE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao deslinde da controvérsia.
2. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas de valores oriundos da contribuição PASEP, não possui qualquer poder de administração que pudesse influir nos índices de correção monetária ou de juros, conforme art. 10 da Lei no 9.715/1998.
3. Não há nos autos indícios ou evidencias que permitam concluir que o apelado tenha sacado valores para aplicações financeiras e/ou não restituiu as quantias, especialmente porque este não possuía poder de gerência sobre a conta PASEP, não tendo a autora se desincumbido de provar fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC.
4. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.